Tribunal: CARF
Processo: 12266.720292/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/01/2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ENFRENTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando há enfrentamento dos argumentos suscitados em sede de impugnação.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal conforme determinado pela Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Infração aduaneira de responsabilidade objetiva (independe da intenção do agente) conforme disposto no §2o do art. 94 do mesmo Decreto-lei.
MITIGAÇÃO. CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Descabida a mitigação da pena aplicada em advertência por ausência de previsão legal. A sanção de advertência prevista no art. 735, I do Regulamento Aduaneiro é aplicável em circunstâncias diversas da infração de prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.720292/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.946 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SEALINK DO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/01/2012
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ENFRENTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando há enfrentamento
dos argumentos suscitados em sede de impugnação.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
conforme determinado pela Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/01/2012
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Infração aduaneira de responsabilidade objetiva (independe da intenção do
agente) conforme disposto no §2o do art. 94 do mesmo Decreto-lei.
MITIGAÇÃO.
CONVERSÃO
DA
MULTA
EM
ADVERTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabida a mitigação da pena aplicada em advertência por ausência de
previsão legal. A sanção de advertência prevista no art. 735, I do Regulamento
Aduaneiro é aplicável em circunstâncias diversas da infração de prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.720292/2012-19
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:

DA AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 03/21) no qual se exige crédito
tributário referente à multa regulamentar por infração às medidas de controle fiscal
relativas à não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, no valor de R$
5.000,00.
1.1. De acordo com a Descrição dos Fatos, o auto de infração em tela trata da aplicação
de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória pela empresa supra
identificada em virtude da inserção de informação no sistema Siscomex Carga fora do
prazo estipulado pela RFB.
1.2. A Autoridade Aduaneira narra de forma bastante detalhada e robusta a motivação,
tanto fática quanto jurídica, da autuação em tela.
1.3. Do quanto relatado, insta salientar (fls. 18/9):
A empresa SEALINK DO BRASIL TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA, na qualidade de agente de carga, iniciou processo de desconsolidação de
cargas quando incluiu no Siscomex Carga o CE mercante filhote (HBL) n°
011205010512258. Este CE está amparado pelo CE mercante genérico (MBL) n°
011205008783045.
A embarcação 8408832 - MSC ANTÓNIA, que transportou a carga incluída no
Manifesto de Longo Curso Importação n° 0112500107270 e acobertada pelo CE
mercante genérico supracitado, chegou ao destino deste CE, o Porto de MANAUS, no
dia 20/01/2012 às 14:23:00h, conforme registro na escala 12000007645.
No dia 18/01/2012 às 15:08:46h, a empresa efetuou a desconsolidação do CE
mercante filhote supracitado (INCLUSÃO DE HBL APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO).
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso III, o transportador prestou a
informação - inclusão de CE mercante filhote (HBL) - intempestivamente, pois o
prazo para tanto se esgotou 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou seja, dia 18/01/2012
às 14:23:00h.
1.4. Fundamento legal da Autuação foi respaldado nos artigos 15, 17, 26, 32, parágrafo
único, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45 e 54 do Decreto no 6.759/09. Art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo art. 728, IV, ‘e’, do Decreto no 6.759/09.
1.5. A ciência do sujeito passivo se deu pessoalmente (fls. 03) em 27/02/2012.

DA IMPUGNAÇÃO
2. Às fls. 45/52, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada, por intermédio de
representante, tempestiva, com os seguintes argumentos sumariados.
2.1. Após sintetizar os eventos aduaneiros, alega a ocorrência de erro in procedendo de
contribuinte solidário, ocasionando espécie de bis in idem.
2.2. Esmiuçando seus argumentos, assim se pronuncia (fls. 46):
6. Ocorre, e aqui se deslinde a questão, que é a companhia marítima quem inclui e
repassa as informações de atracamento ou/e embarque intempestivamente, referentes
aos CE-Mercante no sistema, ocasionando, numa cadeia sucessória desse evento, a
tardança da informação pela IMPUGNANTE.
Assim, é evidente que a IMPUGNANTE incorrerá na sanção prevista do art. 22,
alínea d, c/c 45, § Ia, da IN-SRFB n.e 800.
7. Pois bem. A aplicação dúbia da penalidade pecuniária é inconstitucional, por se
caracterizar bis in idem. Perceba: a obrigação tributária, quanto ao fato gerador, é
imposta tanto ao contribuinte principal (companhia marítima) e aos terceiros
consignatários. Isso fere a isonomia tributária.
2.3. De outra banda, articula:
8. Na mesma aresta, não é inoportuno dizer que a incidência tributária não poderá se
dar perante os atos ilícitos, pois provoca uma antinomia com o art. 3o do CTN, quanto
ao preceito "que não constitua sanção de ato ilícito". Se o não lançamento é uma
punição pela intempestividade, logo caracteriza-se pela ilicitude, ou seja, o desdém de
uma obrigação imposta pelo ordenamento jurídico (art. 22, alínea d, c/c 45, § 12, da
IN-SRFB n.e 800).
2.4. Sustenta, ainda, pela impossibilidade de aplicação da combatida multa, visto que
não teria havido prejuízo intencional ao erário público.
2.5. Em reforço, entende a penalidade aplicável por irrazoável e desproporcional, assim
se posicionando:
16. Na presente hipótese, a mera irregularidade no cumprimento do prazo de
desconsolidação não teve a eficácia lesiva que se pretendeu atribuir ao controle do
comércio exterior, não existindo nos autos nenhum elemento que demonstre,
minimamente, a ocorrência de qualquer prejuízo ao Erário e nem comprovou de que
forma o ato prejudicou a análise de risco da fiscalização. Com efeito, para aplicação
da multa em questão, seria razoável ficar comprovada a demonstração de ter o
contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação no processo de desconsolidação,
uma vez que a finalidade da sanção é coibir que os vícios sejam provocados pelo
próprio importador para burlar o controle aduaneiro, o que inocorreu, in casu, pois a
impugnante cumpriu com as suas obrigações legais, e o erro cometido, repita-se, não
trouxe nenhum dano ao erário e nem prejudicou a análise de risco da fiscalização,
sendo que todos os dados necessários para a realização de tal procedimento estavam
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

informados no sistema bem antes da atracação do navio responsável pelo transporte
da carga
2.6. Diante do que expõe, apresenta seu requerimento:
Isso posto e sopesado, requer a Impugnante seja recebida e processada suas razões,
para, ao fim, dá-se provimento a presente recurso voluntário, julgando
IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO FISCAL, determinando, por fim, o
cancelamento e a respectiva extinção do ato fiscal, ante aos argumentos lá
expendidos, do Auto de Infração n.s 12266-720.292/2012-19, referente ao fato
gerador ocorrido em 18/1/2012 às 15:08:46h, lavrado sob o Número de Controle n.e
0227600/00053/12, com CE-Genérico n.e 011205008783045 e CE-Submaster n.
011205010512258, ocasionado pelo registro intempestivo, consoante o Termo de
Constatação sob o n.e 022/2012, no dia 26/1/2012.
Subsidiariamente, sendo mantida a lavratura da autuação e o respectivo crédito
tributário, seja por decisão devidamente fundamentada em cada um dos aspectos
abordados, principalmente no que se referir à análise de risco e danos ao erário, sob
pena de nulidade.
É a síntese dos fatos processuais relevantes.

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-91.891 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/01/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, art. 3o, I.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Do tributo e da obrigação acessória.
4. No tocante à articulação do Sujeito Passivo quanto à impossibilidade conceitual de
tributo incidir como sanção a fato ilícito, assiste-lhe inteira razão, o que não quer
significar que a multa ora em debate esteja contida em tal vedação legal.
(...)
Do Alegado Bis in idem
5. A Impugnante alega em sua peça de Defesa:
7. Pois bem. A aplicação dúbia da penalidade pecuniária é inconstitucional, por se
caracterizar bis in idem. Perceba: a obrigação tributária, quanto ao fato gerador, é
imposta tanto ao contribuinte principal (companhia marítima) e aos terceiros
consignatários. Isso fere a isonomia tributária.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

(...)
5.4. Do quanto sumariado no ponto emerge cristalino que não merecem guarida os
argumentos erigidos pela Impugnante, de um lado, pelo fato de que o presente
lançamento tributário foi constituído, tendo por sujeito passivo, exclusivamente, a
própria Impugnante, e, noutra vertente, porque o responsável pelo adimplemento da
obrigação tributária acessória autuada era, consoante ordenamento vigente, ela mesma.
5.5. Assim, não há nem ilegitimidade passiva a ser reconhecida no caso, bem como, não
se cogita de bis in idem.
(...)
Inadimplemento de Obrigação Acessória. Intenção.
5.6. Sustenta a Irresignada que as penalidades aplicadas e ora debatidas necessitam da
verificação/demonstração da intenção do agente na consecução do ato objeto de
autuação.
(...)
7.4. Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à Autoridade Administrativa tão
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. a) não houve enfrentamento de todos os argumentos
deduzidos no processo bem como foi utilizados fundamentos jurídicos indeterminados; b)
Ocorrência do instituto da prescrição intercorrente; c) inocorrência do fato gerador da obrigação
tributária; e d) mitigação da hipótese de incidência contida na alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37/66.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminares

1) Não enfrentamento de todos os argumentos da impugnação
A Recorrente alega em sede de preliminar que a decisão recorrida não manifestou
sua livre convicção de forma motivada ao não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar
a conclusão adotada, bem como pelo fato de ter empregado conceitos jurídicos indeterminados.
Neste ponto, afirma que no item 5.12 a decisão recorrida teria afirmado que “as obrigações
acessórias aduaneiras visam proteger (...) a livre concorrência e a economia nacional (...)razão
por que o desrespeito àquelas impõe, ainda que potencialmente, prejuízos outros ao Estado que
não apenas os aferíveis em termos financeiros”.
Além do ponto citado no parágrafo anterior, a recorrente ainda rebate que a
autoridade julgadora não enfrentou os argumentos da impugnação com os seguintes termos:

3.8. Noutra proposição, além de a autoridade julgadora não enfrentar os argumentos
defensivos com propostos, também se limitou a invocar precedente, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles
fundamentos, como se visualiza da linha “5.9” e “5.10” do indigitado aresto, onde se
deduz que “a responsabilidade por infração da legislação aduaneira é objetiva” (sic) e
que “por tal razão, despiciendo se faz demonstrar a intenção do Autuado no caso
valendo o mesmo raciocínio para a alegação de inexistência de prejuízo ao Erário” (sic).
Pasme!
Não assiste razão à Recorrente.
Importante destacar que, encontrando o julgador a quo fundamentos suficientes
para justificar seu convencimento, torna-se desnecessária o enfrentamento de todas as alegações
apresentadas pela ora Recorrente, porque já estão inócuas frente à decisão proferida. Neste
sentido, a autoridade julgadora não está jungida às minúcias de todos os argumentos lançados
pela parte.
Dentro do Processo Administrativo Fiscal não existe o instrumento de Embargos
de Declaração contra as decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
entretanto, os argumentos apresentados pela Recorrente tem propósito semelhante àquele
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

instrumento processual. Nesta sentido, apresentado alguns precedentes do STJ no mesmo sentido
do entendimento esposado por este relator no parágrafo anterior, in verbis:
REsp no 394.768/DF, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
01/07/2002, pág. 00247:
"RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL FUNCIONAL ADMINISTRADO PELA SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - SAF.
OCUPAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ART. 535, DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. Não ocorre violação do art. 535, do CPC, quando o acórdão recorrido não denota
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no referente à tutela prestada, uma vez
que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos
litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. É passível de alienação o imóvel funcional que, à época de edição da Lei 8.025/90, era
administrado pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República –
SAF, ainda que ocupado fosse por servidores militares, não se aplicando ao caso a
vedação inscrita no art. 1o, § 2o, I, desta norma.
3. Precedentes: REsp 61.999/DF, REsp 155.259/DF, REsp 76.493/DF, REsp 59.119/DF,
RMS 21.769/DF (STF).
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido"

AGREsp no 109.122/PR, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de
08/09/2003, p. 00263:
"RECURSO ESPECIAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ART. 535, I E II, DO
CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO.
1 - Inexiste violação ao art. 535, I e II, do CPC, se o Tribunal a quo, de forma clara e
precisa, pronunciou-se acerca dos fundamentos suficientes à prestação jurisdicional
invocada.
2 - Agravo improvido"
Relevante ainda destacar que a Recorrente, em síntese, suscita em sua impugnação
argumentos relacionados à proibição do bis in idem e à descaracterização de dano ao erário e à
fiscalização sob as afirmações de que deve a Receita Federal tomar como base nas suas
atribuições de controle com a verificação de cargas e empresas que sejam suspeitas, dentre
outros procedimentos que deveriam ser observados pela instituição no controle de riscos
relacionados a atividade aduaneira.
Neste sentido, compulsando o conteúdo do acórdão recorrido verifico que a
autoridade julgadora de primeira instância enfrentou os argumentos relacionados aos temas
acima especificados de modo que restou evidente o seu entendimento para a manutenção da
penalidade aplicada em face da impugnação apresentada.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada neste
particular.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

2) Prescrição Intercorrente
Afirma a Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente tendo em vista que a
impugnação ao auto de infração ocorreu em 14/03/2012 e o desfecho do acórdão 16-91.891
somente foi realizado em 27/01/2020, ou seja, mais de 7 anos após a interposição do recurso.
Neste sentido, suscita a aplicação do §1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Apresenta ainda uma
decisões proferidas pelos TRF3, TRF4 e STJ, bem como ilustra sua peça recursal com
entendimentos doutrinários emanados de Arruda Alvim e Antônio Luiz da Câmara Leal.
Finalizando com o pedido de reconhecimento da prescrição e afirmando que o Direito não
socorre aos que dormem (‘dormientibus non succurrit jus’).
Não pode prosperar os argumentos da Recorrente neste sentido. Isto porque a Lei
no 9.873/99 estabelece que a mesma não se aplica às matérias de natureza não tributária, mas sim
aos outros processos administrativos de aplicação de sanções punitivas administrativas no
exercício do poder de polícia. Repare o que dispõe o seu 1o-A:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Entretanto, o processo administrativo fiscal, que trata de matérias tributárias e
aduaneiras, é regulado pelo Decreto no 70.235/72 que possui força de lei com o promulgação da
Constituição Federal de 1988 e assim estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
No que tange aos processos de determinação e exigência de créditos relacionados
às infrações aduaneiras, como a constante do presente processo, também há norma específica no
mesmo Decreto no 70.235/72, conforme texto disposto no art. 7o:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Destaque-se ainda que o próprio Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 6.759/09, dispõe expressamente a aplicação das normas constante do Decreto no 70.235/72
em seu art. 768:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração
às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, art.
2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

Portanto, tendo em vista a existência de norma específica para a matéria de
natureza aduaneira, deve ser afastadas as alegações da Recorrente de aplicação da prescrição
intercorrente prevista na Lei no 9.873/99.
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 11 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela
Recorrente.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Recorrente alega os seguintes pontos: 1)
inocorrência do fato gerador da obrigação tributária; e 2) mitigação da hipótese de incidência
contida na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66.

1) Inocorrência do fato gerador da obrigação tributária
A Recorrente alega em sua defesa que incluiu no Siscomex Carga pedido de
desconsolidação do CE mercante filhote (HBL) n° 011205010512258 de forma extemporânea
(às 15:18 do dia 18/01/2012) em virtude de ter recebido intempestivamente as informações
prestadas pelo transportador da embarcação 8408832 – MSC ANTÔNIA, que chegou ao Porto
de Manaus às 14:23 de 20/01/2012. Neste sentido, a Recorrente afirma que “reveste de culpa o
indigitado transportador por ter partido dele o ônus que ora se suporta”. Além deste fato,
destaca que agiu de boa-fé e que o atraso ocorreu em tempo inferior a uma hora.
Relevante reproduzir o que dispõe o art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Diante desta determinação legal, a Secretaria da Receita Federal editou a IN SRF
no 800/2007 que estabeleceu, dentre outras diversas determinações, no art. 2o, §1o IV, alíneas “d”
e “e” e no art. 22, III o seguinte:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Ou seja, a norma legal literalmente confere ao agente de cargas a obrigação de
prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele transportada, figura na qual se
enquadra a Recorrente, bem como possui a atribuição de efetuar a desconsolidação dos
conhecimentos de carga genéricos (máster) no prazo de quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação. Ou seja, não basta prestar as informações, mas prestá-las dentro do prazo
estipulado.
Destaque-se ainda que, como já expus em outras oportunidades, a penalidade
aplicada no presente processo refere-se a infrações aduaneiras relacionadas a prestações de
informações extemporâneas, cuja responsabilidade dos intervenientes aduaneiros é de caráter
objetivo, tal qual citado na decisão recorrida. Esta determinação encontra-se estabelecida no §2o
do art. 94 do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

É responsabilidade do agente desconsolidador de cargas prestar as informações de
desconsolidação dentro da forma e prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
com vistas a dar efetividade ao controle aduaneiro. Neste sentido, entendo que não cabem as
alegações da Recorrente para a cancelar a autuação do presente processo.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

2) Mitigação da hipótese de incidência contida na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37/66
A Recorrente vindica por meio da sua defesa administrativa o abrandamento da
penalidade de multa, substituindo-a da forma pecuniária para a de advertência, tendo por base a
exegese contida no art. 735, I do Decreto no 4.543/02, que assim dispõe:
“Art. 735. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções (Lei no 10.833, de 2003, art. 76, ca-put):
I - advertência, na hipótese de:
(...)
e) prática de ato que prejudique o procedimento de identificação ou quantificação de
mercadoria sob controle aduaneiro;
(...)
g) consolidação ou desconsolidação de carga efetuada com incorreção que altere o
tratamento tributário ou aduaneiro da mercadoria;
h) atraso, por mais de três vezes, em um mesmo mês, na prestação de informações sobre
carga e descarga de veículos, ou movimentação e armazenagem de mercadorias sob
controle aduaneiro;
(...)
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior (Lei no 10.833, de 2003,
art. 76, § 2o).” (Grifou-se.)
Inicialmente cabe aqui destacar que a penalidade aplicada no presente processo
tem por fundamento “deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”, motivação diversa da apresentada pela Recorrente. Reforce-se ainda ao fato de que,
por ausência de previsão legal, torna-se descabida a mitigação da pena aplicada em advertência.
Destaque-se ainda que o §15 do art. 76 da mesma Lei no 10.833/03 dispõe que as
sanções previstas no referido artigo não prejudica a aplicação de outras penalidades cabíveis.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.946 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.720292/2012-19

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital